Tribunal: CARF
Processo: 10880.977669/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.977669/2018-14
RESOLUÇÃO
3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/POA, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente CLARO S/A
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
2
Trata-se do pedido de restituição de no 03459.15346.190116.1.2.04-0835, onde o
contribuinte alega um pagamento a maior na importância de R$ 389.650,18 relativamente à
Cofins, Código de Receita 2172, do período de apuração de dezembro de 2010 (fls. 229 a
231).
O Despacho Decisório da fl. 226 dos autos indeferiu o pedido de restituição devido ao fato
de que o pagamento de R$ 9.999.999,00, realizado em 25/01/2011, teria sido integralmente
alocado para a quitação do débito de R$ 29.999.997,00.
Encontra-se à fl. 227 o demonstrativo da utilização do DARF apontado no pedido de
restituição.
A ciência dos Autos de Infração foi dada em 09/01/2019, conforme fl. 232 dos autos.
Em 08/02/2019, foi registrada solicitação de juntada de documentos por parte do
contribuinte, onde se encontra a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 3 a 14).
Em síntese, a empresa alega que teria feito um recolimento de Cofins, Código 2172, para o
período de apuração de dezembro de 2010 no montante de R$ 36.154.672,86, enquanto que
o correto seria de R$ 35.765.022,68, caracterizando um pagamento a maior de R$
389.650,18.
O contribuinte confessa que teria cometido um equívoco material no preenchimento de seu
pedido de restituição, diante do fato que o mesmo estaria em contradição com a DCTF ativa
apresentada. Requer o crédito em nome do princípio da verdade material.
O motivo do alegado crédito seriam receitas decorrentes de exportação de serviços.
Nesse sentido, faz pedido subsidiário para que esses autos sejam devolvidos para a DRF
proferir novo Despacho Decisório. Entende, ainda, pela necessidade de realização de
perícia, indicando quesitos e assistente técnico.
POR FIM, o contribuinte pleiteia: i) que seja dado provimento a sua manifestação de
inconformidade para que verificado o pagamento a maior efetuado a título de Cofins no
período de apuração de 30/12/2010, seja deferido o seu pedido de restituição formulado
através do PERDCOMP no valor de R$ 389.650,18; ii) caso assim não entenda, requer que
seja autorizada a retificação do PER, de modo que o processo retorne à DRF para prolação
de novo julgado, dessa vez à luz das corretas informações já retificadas; iii) finalmente,
caso não sejam acatados os pedidos anteriores, requer a realização de diligência/perícia, a
fim de verificar a existência do pagamento a maior efetuado e, por consequência, o direito à
restituição pleiteada.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/ DRJ/POA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins Período de
apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010 LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da
existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova - certeza e liquidez, não é
suficiente para reformar a decisão sobre o pedido de restituição.
DILIGÊNCIA. Desnecessária a realização de diligência quando os elementos probatórios
alegados pelo contribuinte estão todos em sua posse através dos registros contábeis e
documentos fiscais, devendo apresentar os mesmos quando de sua contestação, nos termos
do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
3
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso
Voluntário, portado da seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – SÍNTESE DOS FATOS
III – DO DIREITO
III.1 – DA HIGIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO – DO PAGAMENTO A MAIOR
REALIZADO PELA RECORRENTE A TÍTULO DE COFINS CUMULATIVA DE
DEZEMBRO/2010
III.2 – DAS RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO
EXTERIOR AUFERIDAS EM DEZEMBRO/2010 – DA CORRETA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS
IV – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL PARA
CONFIRMAÇÃO
DOS
VALORES
CONSTANTES
DO
PER/DCOMP
No
03459.15346.190116.1.2.04-0835
V – DOS PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
(i) seja reformado o acórdão recorrido, de modo que seja reconhecido direito creditório
referente ao pagamento a maior efetuado pela RECORRENTE no montante histórico de R$
389.650,18, culminando no consequente deferimento integral do pedido de restituição
formalizado por meio do PER/DCOMP no 03459.15346.190116.1.2.04-0835 transmitido
pela RECORRENTE, ou, caso assim não se entenda,
(ii) seja o presente feito convertido em diligência para que se confirme a existência do
direito creditório pleiteado pela RECORRENTE e que apenas deixou de ser reconhecido
ante o mero equívoco no preenchimento do PER/DCOMP que formalizou o pedido de
restituição ora defendido
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I – Do mérito
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
4
Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da lide consiste na (im)possibilidade
de homologação de pedido de pedido de restituição de no 03459.15346.190116.1.2.04-0835 (fls.
229/231), relativo ao recolhimento de Cofins, Código 2172, para o período de apuração de
dezembro de 2010.
No Acórdão recorrido (fl. 231), consta que a compensação não foi homologada em
virtude de ausência de elementos probatórios do direito creditório advindo de suposto erro de fato.
Adicionalmente, cumpre destacar que o pedido de diligência formulado pela Recorrente para
apuração dos cálculos foi indeferido pela DRJ, nos termos abaixo reproduzidos:
A solicitação de diligência não tem sustentação, pois o contribuinte é possuidor desses
elementos de prova que estão na sua própria contabilidade, consubstanciados pelos seus
registros contábeis conjuntamente com os respectivos documentos fiscais.
Não há necessidade de diligência, mas sim da simples juntada desses elementos
probatórios pelo interessado aos autos, mas ele não o fez. (Fl. 237).
A princípio, cumpre esclarecer que a Recorrente afirma que o PER/DCOMP no
03459.15346.190116.1.2.04-0835 (fls. 229/231) no montante de R$ 389.650,18 teve origem na
retificação da base de cálculo da COFINS cumulativa, para excluir as receitas de exportação de
serviços, em razão da imunidade de tais receitas frente à aludida contribuição, as quais haviam sido
incluídas anteriormente na base de cálculo daquela contribuição de forma equivocada.
Para elucidar a composição do crédito objeto de análise nos presentes autos, importa
observar dois momentos.
No primeiro, a Recorrente apura a título de COFINS cumulativa para a competência
de dezembro de 2010, débito no valor de R$ 36.154.675,83, o qual foi recolhido por meio de quatro
DARFs (fls. 221/224):

Fl. 7766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
5

Referidos valores podem ser identificados na DCTF original (fls. 140/219).
Em segundo momento, com a devida retificação, o débito de Cofins cumulativa de
dezembro de 2010 passou ao valor de R$ 35.765.022,68, originando-se o direito creditório ora
defendido, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 7767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
6

Referidos valores podem ser identificados na DCTF retificadora transmitida (fl.59).
Destarte, do cotejo entre o débito de COFINS cumulativa declarado na DCTF
original e aquele declarado na DCTF retificadora – R$ 36.154.675,83 x R$ 35.765.022,68 –, resta
demonstrado o montante de R$ 389.650,18 (direito creditório) é idêntico ao valor transmitido
(informado) no PER/DCOMP (fls. 229/231).
Nada obstante, ao preencher o supracitado PER/DCOMP a Recorrente vinculou o
crédito apenas a três DARFs (de menor valor) indicadas na DCTF retificadora transmitida em
16/12/2015 (fl. 59), portanto, antes da prolação do Despacho Decisório (19/01/2016 – fl. 226).
Cumpre observar, que desde o preâmbulo da Manifestação de Inconformidade (fl.
05) a Recorrente esclarece tratar-se de erro de fato, junta aos autos o histórico da constituição do
crédito oriundo de retificação da base de cálculo da COFINS cumulativa consignado via DCTF
(receitas decorrentes de exportação de serviços), anexa a DCTF retificadora, bem como aponta de
forma clara e objetiva a existência de saldo suficiente para homologação da respectiva DCOMP.
Fl. 7768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
7
Em que pese a documentação probatória apresentada, o Acórdão recorrido leva a crer
que a Recorrente concorda com a análise empreendida no Despacho Decisório:
A análise feita pelo Despacho Decisório está plenamente correta, e o próprio contribuinte
concorda com isso, tanto é que alega em sua peça de defesa que se equivocou no
preenchimento de seu pedido de restituição. (Fl. 237)
Ademais, a DRJ afirma que a Recorrente se limita a alegação da existência de
suposto direito creditório, sem, contudo, juntar qualquer elemento do mesmo, senão vejamos:
Em sua manifestação o contribuinte alega erro de preenchimento, e que o crédito
corresponderia a outro DARF que não o informado no seu PERDCOMP, e, portanto, a
decisão administrativa não poderia ter sido diferente senão indeferir tal pedido.
O interessado cita ainda o princípio da verdade material. No entanto, observa-se nos autos
que ele simplesmente se limitou a alegar pela existência de seu direito creditório, não
juntando a sua peça de defesa os elementos probatórios do mesmo.
A empresa ao interpor sua manifestação de inconformidade, deve comprovar o suposto
erro de fato que teria cometido quando do recolhimento do DARF. (Fl. 237).
É de se destacar, que diversamente da conclusão da DRJ, a Recorrente não apenas
identifica o erro de fato que foi cometido no preenchimento do PER/DCOMP, mas relaciona a
existência do direito creditório consubstanciado no pagamento de 04 (quatro) DARFs identificadas
na DCTF retificadora, que conforme já registrado anteriormente, foi transmitida antes da análise do
Despacho Decisório.
Com efeito, a Recorrente reconhece e indica de forma precisa onde está alocado o
direito creditório discriminado no PER/DCOMP; não sendo conclusivo que suas alegações são
desamparadas de razoabilidade.
In casu, o Acórdão recorrido (fl. 237) menciona expressamente que os (três)
pagamentos realizados por meio de Darf e indicados à fl. 199 dos autos foram integralmente
utilizados para a quitação de débito declarado.
Ora, considerando que os (três pagamentos) a menor foram reconhecidos, diante do
confesso erro de fato e indicação da existência de crédito oriundo da mesma DCTF seria razoável
que a autoridade administrativa procedesse a pertinência das alegações sustentadas pela Recorrente
de modo a concluir pela existência/inexistência do direito creditório indicado no quarto pagamento
relacionado na mesma DCTF retificadora.
Nesse contexto, a DRJ poderia adentrar na verdade material dos fatos e analisar as
provas apresentadas. Nesta fase processual, poderia ser confirmada ou não a correção do Despacho
Decisório, a partir de diligências solicitadas à unidade local da RFB de jurisdição da contribuinte
para um aprofundamento na investigação do crédito, que diga-se de passagem, dependeria da
análise de apenas um pagamento indicado na DCTF retificadora.
É consabido que a DCTF possuí caráter declaratório, nada obstante, diante do
conjunto probatório acostado aos autos, a DRJ também não demonstrou que o crédito apontado na
DARF indicada pela Recorrente na DCTF retificadora foi consumido em outros períodos.
Fl. 7769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
8
Compete ao sujeito passivo o ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-
lo por ocasião da contestação conforme disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72. No caso em
tela, diversamente do consignado pela DRJ, entende-se, que a Recorrente demonstrou a existência
do direito creditório alegado juntando a respectiva DCTF retificadora vinculada a Darf
comprobatória do pagamento. Destarte, cumprido requisito disposto no supramencionado artigo,
não é o caso de aplicar-se a preclusão.
É de se notar que o crédito oriundo da retificação promovida pela Recorrente na
apuração da Cofins cumulativa da competência de dezembro de 2010 possui respaldo jurídico
(imunidade das receitas de exportação), é passível de restituição nos termos do art. 62 da Lei
10.833/01, abaixo reproduzido:
Lei n2 10.833/01
Art. 62 A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(—)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(—)
§ 22 A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar
o crédito por qualquer das formas previstas no § 12 poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Em observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo
fiscal, é inconcebível o reconhecimento de qualquer fato, seja para constituir ou desconstituir
direitos ou deveres sem o devido lastro probatório.
Nesse sentido, a concretização do supracitado princípio se materializa pela
investigação e respeito aos fatos efetivamente ocorridos, conforme tem se posicionado esse E. Carf
ao analisar questão similar a tratada nos presentes autos:
Passo agora à análise do caso concreto, constante nos autos.
Examinando a situação em debate, como citado acima, o fundamento inicial para o
indeferimento da compensação, melhor dizendo, sua não homologação, decorreu de
uma suposta utilização do direito creditório para "quitação" de outros tributos, de tal
forma que não haveria saldo disponível para a compensação realizada, a Administração
Tributária não contestou a existência do crédito.
(...)
A meu sentir os princípios da oficialidade, do informalismo moderado e, principalmente, a
verdade material exigem muito mais do processo administrativo fiscal que o simples exame
fundado em verificações automáticas de sistema, sem qualquer participação das autoridades
administrativas, validado por meio de chancela eletrônica, ou seja, no caso vertente não
houve um único procedimento fiscal tendente a investigar a ocorrência, lastreando-se
o indeferimento combatido eminentemente em questões de natureza formal, sem
qualquer averiguação de ordem material.
(...)
Sobre o tema é pacífico o entendimento deste Conselho Administrativo no sentido de que,
retificada a DCTF em momento posterior ao Despacho Decisório, cabe à unidade de
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
9
origem, ao prolatá-lo, considerar a declaração retificadora, não a retificada, uma vez que,
segundo o § 1o do art. 11 da Instrução Normativa - IN RFB no 903, de 2008, a DCTF
retificadora tem a mesma natureza da retificada e a substitui integralmente. Confira-se o
recente julgado da Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
Período
de
apuração:
01/02/1999
a
28/02/1999
DCTF
RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO DE DEFESA.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a original,
constituindo-se em indício da certeza e liquidez do crédito tributário. Estando a DCTF
retificadora acompanhada das provas do direito ao crédito tributário, contrapondo alegação
que sobreveio no processo em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, e
empreendendo detalhamento de alegação já aventada na primeira oportunidade de
manifestação pelo Contribuinte nos autos, não há de se falar em inovação na matéria de
defesa. (Acórdão no 9303-009.296 – CSRF / 3a Turma, j. em 13 de agosto de 2019). (grifou-
se) (Vide Resolução 3302-001.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 20 de novembro de 2019 - Gilson Macedo Rosenburg Filho -
Presidente e Relator).
In casu, verifica-se que em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
apresentou indícios suficientes para indicar que o crédito pleiteado poderia realmente existir, sendo
que a constituição do direito alegado pela Recorrente está demonstrada nos autos através do
apontamento claro e objetivo do crédito vinculado a respectiva Darf (oriundo da apuração de
COFINS cumulativa refere-se à exclusão das receitas indevidamente tributadas), bem como dos
respectivos documentos juntados aos autos.
Oportuno lembrar, que no tocante a juntada de documentos, tal expediente pode ser
adotado posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em deferência ao princípio
da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999 (Acórdão no 3302-004.652).
Por todo acima exposto e considerando que o processo não se encontra em condições
de julgamento, propõe-se a conversão em diligência à Unidade de Origem para análise do mérito do
pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, frente aos documentos apresentados até a
manifestação de inconformidade, sendo facultada à autoridade tributária solicitar informações e
documentos, caso entenda necessário.
Ao fim do procedimento de diligência, elaborar relatório fiscal conclusivo e, antes do
retorno do processo ao CARF, intimar o contribuinte do resultado da diligência para, se for de seu
interesse, manifestar-se no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977669/2018-14
10

Fl. 7772
DF CARF MF
Original